Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-93.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C COM OBRIGACAO DE NÃO FAZER CONSISTE EM NÃO NEGATIVAR O NOME DO DEVEDOR EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. DIALETICIDADE. NÃO COMPROVADA. DÍVIDA PRESCRITA. COMPROVADA. TERMO INICIAL. DATA POSTERIOR AO VENCIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO CREDOR INSERIR O NOME DO DEVEDOR EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não houve qualquer debate sobre compensação sobre dano moral em primeiro grau: o recurso não deve ser conhecido quanto a este aspecto.
2. O tempo afeta substancialmente o direito. No caso do instituto da prescrição, o transcurso do tempo ilide a possibilidade de exigência da dívida. O objetivo maior da prescrição extintiva é ensejar a pacificação social, afastar as tensões decorrentes dos litígios e pretensões resistidas.
3. O art. 189 do Código Civil é didático. O ordenamento jurídico veda a cobrança – judicial e extrajudicial – de dívidas prescritas. É ilegal qualquer conduta do credor consistente em tentar obter liquidação de dívida prescrita. Não se discute que, se houver pagamento – voluntário – por parte do devedor, afasta-se a possibilidade de repetição do que foi pago. Todavia, a impossibilidade de repetição do indébito não legitima a cobrança extrajudicial da dívida.
4. A prescrição fulmina a pretensão, a possibilidade de exigir a prestação. Consequentemente, prescrita a dívida, afasta-se qualquer possibilidade de sua exigência. Em termos práticos, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação condiciona-se exclusivamente a comportamento positivo e absolutamente voluntário do devedor. Prescrita a dívida, é ilegal o credor realizar qualquer ato extrajudicial – ligação, envio de mensagem, notificação, carta etc. – tendente ao recebimento do respectivo valor.
5. Desde 2006, a legislação processual opta pela ampla possibilidade de o juiz reconhecer de ofício a prescrição, o que evidencia a prevalência do interesse público de pacificação social em relação às pretensões de exigência – judicial e extrajudicial – de satisfação de interesses particulares (art. 487, inciso II e art. 921, § 5°, ambos, do CPC).
6. A cobrança extrajudicial excessiva de dívida (não prescrita) pode configurar abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil: "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”
7. Na hipótese, não há dúvidas de que as dívidas do apelado estão prescritas. O próprio apelante reconhece tal fato. A conclusão pela absoluta ilegalidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, tanto nas relações privadas como nas relações de consumo, é argumento suficiente para negar provimento ao recurso de apelação.
8. Os bancos de dados de proteção ao crédito possuem importante papel no mercado de consumo. O progressivo aumento da relevância das referidas entidades associa-se direta e proporcionalmente à massificação, ao anonimato da sociedade de consumo e, mais recentemente, à expansão da oferta de crédito.
9. De outro lado, também há consenso, na doutrina e jurisprudência, que o tratamento de informações do consumidor por referidas entidades coloca em tensão o direito à privacidade e à honra dos titulares de dados. Entre as restrições, o Código de Defesa do Consumidor estabelece dois limites cronológicos. O primeiro está previsto no §1o do art. 43: os dados e cadastros dos consumidores não podem “conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos”. Paralelamente, o § 5 o, do mesmo dispositivo, estipula que “consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”.
10. As dívidas prescritas não podem ser consideradas, pelas entidades de proteção ao crédito, para diminuir nota ou pontuação de crédito (credit scoring) já que a redução de nota pode significar recusa de crédito ou aumento da taxa de juros remuneratório.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.